Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-04.2016.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-04.2016.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAMARAO

Advogado(s)
:
NANCIONE MOTA OLIVEIRA SILVA, NAYANE SANTOS CACAU SILVA

APELADO: ALAERCIO PEREIRA LEAO

Advogado(s)
:
JOSE ANDERSON BOAVENTURA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VERBAS RESCISÓRIAS. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidor público temporário em face do Município de Lamarão, com pedido de pagamento das verbas rescisórias relativas ao período de 16/03/2001 a 31/05/2013, incluindo FGTS, férias proporcionais, vencidas e acrescidas do terço constitucional, bem como décimo terceiro salário. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos firmados de janeiro de 2006 a dezembro de 2007 e de janeiro de 2011 a maio de 2013, condenando o Município ao pagamento das parcelas indicadas. A municipalidade interpôs apelação, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sem prévio concurso público, ainda que nula, gera o dever de pagamento de verbas trabalhistas ao servidor contratado; (ii) estabelecer se houve desvirtuamento da contratação temporária a justificar a condenação ao pagamento de FGTS, férias e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, II e § 2º da Constituição Federal estabelece a nulidade dos contratos administrativos firmados sem prévia aprovação em concurso público, permitindo apenas exceções legais expressas e específicas.
A contratação temporária é medida excepcional e precária, admitida apenas nas hipóteses do art. 37, IX, da CF/1988, não gerando estabilidade, tampouco os efeitos de uma contratação efetiva.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, assentou que servidores temporários não têm direito a verbas como férias e décimo terceiro salário, salvo quando há desvirtuamento da contratação, como ocorre diante de sucessivas e reiteradas renovações.
No caso, restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, com renovações sucessivas dos vínculos, caracterizando fraude à regra do concurso público e autorizando o pagamento de verbas trabalhistas, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do TJBA.
O pagamento de tais verbas encontra respaldo também na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da prestação laboral da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido

Tese de julgamento
:

A nulidade do contrato temporário firmado sem concurso público não exime a Administração do pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviço efetiva.
A existência de sucessivas renovações contratuais configura desvirtuamento da contratação temporária, autorizando o pagamento de FGTS, férias proporcionais, vencidas e adicionais, bem como décimo terceiro salário.
O pagamento das verbas rescisórias impede o enriquecimento ilícito do ente público e encontra respaldo na jurisprudência consolidada

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 85, §4º, II; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000007-04.2016.8.05.0219
, oriundos da Comarca de Santa Bárbara, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE LAMARÃO
e como apelado
ALAERCIO PEREIRA LEAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03